Tribunal: TCU
Processo: 019.648/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 77/2023-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência interesse público a tutelar no feito, cabendo, a exemplo do disposto nos Acórdão 554/2018-TCU-Primeira Câmara do Ministro Relator Weder de Oliveira, e Acórdão 8203/2011-TCU-Segunda Câmara do Ministro Relator Raimundo Carreiro, que a presente denúncia seja não conhecida com ulterior arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e ainda, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia por não adimplir os requisitos de admissibilidade, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, e daquelas de origem externa em que foi solicitado o sigilo, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal do Ceará. 1. Processo TC- Processo 019.648/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.